Tribunal: TJDFT
Processo: 0725538-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. A procuração em causa própria, outorgada em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas, gera transferência de direitos sobre o imóvel e autoriza ao outorgado que atue em nome e interesse próprios.
2. Comprovado o pagamento pelo “ágio” do imóvel penhorado, a quitação do contrato de financiamento e o cancelamento da alienação fiduciária no Registro de Imóveis, mediante procuração em causa própria, faz jus a Embargante à desconstituição da penhora, se a aquisição dos direitos sobre o bem ocorreu antes da propositura da execução em que foi penhorado.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.